Tribunal: TJDFT
Processo: 0707393-59.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MINORADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, para condenar a requerida a providenciar, junto ao DETRAN/DF, e às suas expensas, a correção da cor do veículo adquirido pela autora, com a emissão de novo CRLV, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
2. Recurso tempestivo, acompanhado de preparo e recebido apenas em seu efeito devolutivo por não estar demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95. Contrarrazões apresentadas.
3. Na origem, narra a parte autora que adquiriu da empresa requerida o veículo Renault Kwid, placa RUL6G49, ficando esta responsável pelos trâmites de transferência da propriedade. Contudo, afirma que o CRLV foi emitido constando a cor incorreta — “fantasia” em vez de “branca” —, circunstância que acabou por inviabilizar a contratação de seguro, além de ocasionar entraves à utilização do automóvel em plataformas de transporte por aplicativo, atividade destinada à subsistência familiar.
4. Em suas razões recursais, a requerida/recorrente insurge-se apenas quanto ao valor arbitrado a título de danos morais. Sustenta que os transtornos sofridos pela autora não se revestem da gravidade necessária para justificar a condenação por danos morais. Outrossim, afirma que o ordenamento jurídico tem reiteradamente afirmado que o mero aborrecimento cotidiano, ainda que decorrente de falhas na prestação de serviços, não configura dano moral indenizável. Requereu a improcedência dos danos morais ou, alternativamente, a minoração do valor fixado.
5. Conforme Ata de Audiência de ID 77949364, a requerida/recorrente não compareceu à audiência de conciliação, tendo sido decretada sua revelia. Ainda, deixou de apresentar defesa no prazo legal.
6. É certo que a parte requerida tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014), o que não aconteceu na presente ação.
7. No caso, a requerida/recorrente deixou de se contrapor às alegações aduzidas pela requerente, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, e levando o Juízo de origem a concluir pela parcial procedência do pedido inicial.
8. Em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso a inovação em sede recursal, de modo a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
9. Não obstante os efeitos da revelia e ausência de impugnação específica por parte da requerida (art. 341 do CPC/2015), restou evidenciada a verossimilhança das alegações da parte autora. A nota fiscal de ID 77948842 demonstra a aquisição do veículo na data de 19/11/2024. No referido documento consta a cor externa do veículo como branca. No entanto, o CRLV de ID 77948852 foi emitido com a cor “fantasia”, o que teria causado à autora diversos contratempos.
10. Embora a requerida/recorrente tivesse plena ciência quanto ao erro em relação à cor do veículo, não providenciou a devida correção, conforme se infere das mensagens apresentadas no ID 77948843, o que caracteriza falha na prestação de serviço, consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ressalte-se que, mesmo a requerida não tendo recorrido da obrigação de providenciar junto ao DETRAN/DF a correção da cor do veículo, até a presente data não consta nos autos qualquer informação de que tenha realizado o procedimento, estando a autora próximo de completar 01 (um) ano sem solução para o problema para o qual não contribuiu.
11. Quanto ao valor da reparação, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pela autora, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, o quantum merece ser minorado.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para minorar o valor da condenação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Correções monetárias na forma da sentença.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.